Tribunal: TJBA
Processo: 0000151-41.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000151-41.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILDE VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, EVELLYN DO NASCIMENTO SOUZA, JOAO FELIPE BRANDAO SALES

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0000151-41.2015.8.05.0190
, em que é apelante
WILDE VIEIRA DOS SANTOS
, e em que é apelado o
MUNICIPIO DE PAU BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça